Tribunal: TJDFT
Processo: 0706881-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. QUALIFICADORA DA ESCALADA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I - O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, somente poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada, não havendo que se falar em nulidade daquele realizado por meio de fotografias grandes, coloridas e nítidas.
II - A condenação será mantida quando o acervo probatório composto pelos depoimentos firmes e coesos da vítima e da testemunha policial, prestados em Juízo, aliados às imagens captadas pelas câmeras de segurança do local dos fatos, indicam com a certeza necessária a materialidade e autoria do crime de furto qualificado pela escalada.
III - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - A qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, II, do CP, pode ser comprovada por outros meios de prova além da perícia técnica, inclusive declarações da vítima e de testemunha, notadamente porque nem sempre deixa vestígios.
VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.